Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730600-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORELLO COMERCIAL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela CORELLO COMERCIAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação renovatória de contrato de locação comercial (processo no 0729934-55.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 101498321 – dos autos originários): “Inicialmente, nos termos do § 3o do art. 292, do CPC, retifico de ofício o valor da causa para R$ 458.678,76, pois, tratando-se de ação renovatória de locação, o valor da causa deve corresponder a 12 meses de aluguel, conforme preceitua o inciso III do art. 58 da Lei n. 8.245/91. E, na hipótese, o aluguel atual é de R$ 38.223,23 conforme item 4, pág. 3, ID 101377827. No entanto, deixo de determinar o recolhimento das custas complementares, visto que a guia de ID 101377841 foi emitida no valor correto da causa. Retifico, no cadastro processual do PJE, o valor da causa, bem como promovo a inclusão da pessoa jurídica ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.591.056/0001-32, como representante legal do réu, visto não ter figurado como ré na petição inicial. Por sua vez, as provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial para fins de fixação de aluguel provisório em 80% do aluguel mínimo mensal vigente; pois, além de alterar as bases do contrato sem a oitiva das partes, não restou caracterizado que a autora não detém receita suficiente para arcar com o aluguel a que se obrigou, carecendo, assim, de dilação probatória para averiguar as condições fáticas que envolvem a causa. De igual modo, a substituição do IGP-M, como índice de correção monetária do valor mensal do aluguel mínimo, pelo IPC-A, não dispensa a necessidade de dilação probatória em contraditório, para fins de demonstração da probabilidade do direito; pois, não obstante a grave situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, reitera-se que não restou evidenciado que a autora efetivamente não dispõe de acesso a recursos financeiros para o pagamento do aluguel com reajuste mensal pelo IGP-M. Se não bastasse, necessário observar que a substituição do IGP-M pelo IPC-A não encontra amparo legal, pois esses índices, embora sejam destinados a medir a inflação no Brasil, possuem objetivos distintos e, por isso, adotam critérios diferentes de monitoramento do poder de compra da população com base no aumento ou na baixa de preços. Enquanto o IPC-A está voltado às atividades do varejo, ou seja, aos custos dos produtos e serviços prestados diretamente ao consumidor final, o IGP-M observa os preços no atacado para produtores agroprecuários e industriais (60% de importância na formação do índice), no varejo para o consumidor final (30% de importância na formação do índice) e, ainda, no setor de construção civil (10% de importância na formação do índice). Nesse contexto, pode-se concluir que IPC-A resulta uma análise econômica menos abrangente que aquela realizada na apuração do IGP-M, o que torna inviável a simples substituição aleatória do IGP-M pelo INPC para fins de correção monetária do valor mensal do aluguel, sob pena de violação ao disposto no art. 18 c/c art. 54, ambos da Lei 8.245/91. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial (item II, pág. 12, ID 101377827). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pela autora ao réu (ID 101377827 - Pág. 8, penúltimo parágrafo). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Caso não seja efetivada a citação no endereço informado na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência que o aluguel seja fixado no mínimo mensal com redução de 30% do valor atual; b) e que seja substituída a aplicação do IGPM pelo IPCA, em razão dos atuais valores alcançados que desequilibram e lhe oneram excessivamente, e c) no mérito, a confirmação da medida liminar. De início, a parte recorrente sustenta sua hipossuficiência, pois não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento, o que poderá acarretar atrasos na folha salarial, bem como o descumprimento de acordos extrajudiciais pactuados. Alega que por força da quarentena imposta pela Lei Federal no 13.979/20 ficou impossibilitada de utilizar o imóvel para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, com reflexos diretos sobre seu faturamento. Diz que o art. 22, I, da Lei no 8.245/91 estabelece que o locador é obrigado a “entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina”. Enquanto perdurarem os efeitos da pandemia, a loja, por motivo de força maior, não conseguirá servir ao fim para o qual foi locada, já que o empreendimento não se encontra com a circulação total de pessoas. Aduz que o aluguel provisório encontra-se previsto no art. 68 e seguintes da Lei no 8.245/91. Afirma que não busca se eximir do pagamento, pelo contrário, encontra-se adimplente e deseja uma adequação para que possa permanecer exercendo sua atividade. Frisa que a consequência da pandemia de Covid-19 foi a instabilidade financeira no comércio varejista, causando diversos impactos financeiros para o setor. Assevera que em decorrência da crise advinda por conta da pandemia de Covid-19 os índices de inflação subiram de maneira destoante em relação aos anos anteriores, havendo uma grande alta na inflação e consequentemente, elevando o futuro reajuste dos aluguéis. Defende que não se pode exigir do locatário, onde ela se incluiu, o pagamento de aluguel onerado com um aumento de 33,83% de aluguel e de demais encargos decorrentes desta relação nas mesmas proporções avençadas. Destaca que o IGPM e o IGP-DI são índices de inflação, diretamente relacionados, que atuam de maneira diferente do IPCA. Explica que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é monitorado pelo IBGE e cobre apenas os preços ao consumidor, portanto, sendo mais restrito e utilizado como referência para a meta de inflação do Banco Central. Ou seja, o IPCA tem por objetivo medir a inflação a partir de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, sendo o mais indicado para vigorar no contrato de locação firmado entre as partes. Relata que calculando-se o valor do aluguel hoje, seria de R$ 23.530,29, com o índice de reajuste do IGPM atual, o valor a ser pago à título de aluguel mínimo mensal seria o total de R$ R$ 33.679,95, mostrando-se totalmente desarrazoado com a realidade do mercado imobiliário atual, considerando, ainda, que esta diferença se deu em apenas 1 ano de contrato. Desse modo, entende necessária a alteração definitiva do índice de correção dos aluguéis de IGP-DI para IPCA-IBGE. Subsidiariamente, caso o julgador não entenda cabível a substituição definitiva do índice, requer seja aplicado o IPC-FIPE no lugar do IGP-DI, considerando a excepcionalidade da situação. No despacho de ID 29343771, esta Relatoria determinou que a parte recorrente comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, ou que, não tendo a possibilidade de fazê-lo, recolhesse o preparo em dobro, sob pena de deserção, com base no art. 1.007, §4o, do CPC. De acordo com a certidão de ID 29787916 a parte agravante quedou-se inerte perante a determinação exarada. É o relatório. Decido. O art. 932, III, CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Entendo ser caso de aplicação do referido dispositivo, pois o agravo em análise não atende aos pressupostos de admissibilidade. Com feito, constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a agravante foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, ou que, não tendo a possibilidade de fazê-lo, recolhesse o preparo em dobro, sob pena de deserção, com base no art. 1.007, §4o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” – g.n. Ao invés de cumprir esta determinação, a recorrente quedou-se inerte, sem se manifestar nos autos. Logo, diante da inércia da agravante em apresentar os documentos necessários à concessão da justiça gratuita ou de pagar o preparo em dobro, o presente recurso não deve ser conhecido. Assim, não tendo a parte agravante acostado o regular preparo no prazo de cinco dias que lhe foi assinalado, é imperativo o não conhecimento da insurgência, em razão da deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC. Dentro desse contexto, em vista da ausência de recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1]. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;